Tribunal: TJMT
Processo: 1040348-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040348-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (ADVOGADO), IMOVEIS PINHEIRO LTDA - CNPJ: 29.416.287/0001-17 (AGRAVANTE), DANIEL BATISTA GEREMIAS - CPF: 701.222.101-15 (AGRAVADO), YARA SANTOS OLIVEIRA NEVES TAKAHASHI - CPF: 054.585.511-09 (ADVOGADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. MITIGAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA PENAL DESPROPORCIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução com dispensa da garantia integral do juízo, tendo o embargante depositado apenas o valor da parcela final atualizada (R$ 672,09), correspondente a 10,9% do valor executado, sob fundamento de hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipossuficiência financeira do embargante, aliada ao adimplemento substancial do contrato (96,55%) e à possível desproporcionalidade da cláusula penal, autoriza a mitigação do requisito da garantia integral do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. Em situações excepcionais, o requisito da garantia integral do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser mitigado, especialmente quando presentes circunstâncias que evidenciem a probabilidade do direito do embargante e o risco de dano irreparável.

4. O adimplemento substancial do contrato (96,55%), com o pagamento de 24 das 25 parcelas pactuadas, aliado ao depósito judicial do valor da parcela final atualizada, indica a relevância da discussão travada nos embargos à execução e a possibilidade de êxito do embargante.

5. A aplicação da cláusula penal de 20% sobre o valor total do contrato para o inadimplemento de apenas 3,45% do valor contratual suscita questionamentos acerca de sua proporcionalidade, à luz do art. 413 do Código Civil, que determina a redução equitativa da penalidade quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte significativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"É possível a mitigação do requisito da garantia integral do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, a hipossuficiência financeira do embargante, o adimplemento substancial do contrato e fundamentos relevantes que indiquem possível excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1º; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005894-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCIO VIDAL, j. 14/05/2024; STJ, REsp 1581505/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 18/08/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por IMÓVEIS PINHEIRO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1080163-67.2025.8.11.0041, opostos por DANIEL BATISTA GEREMIAS, deferiu o efeito suspensivo aos embargos, dispensando excepcionalmente a garantia integral do juízo em razão da comprovada hipossuficiência financeira do embargante.

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada viola frontalmente o disposto no art. 919, §1º, do CPC, que condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Sustenta que o agravado depositou apenas R$ 672,09, valor que representa aproximadamente 10,9% do montante executado (R$ 6.163,23), sendo insuficiente para garantir o juízo.

Argumenta que o crédito exequendo é composto por: a) parcela final vencida no valor de R$ 672,09; b) cláusula penal de 20% sobre o valor total do contrato, correspondente a R$ 2.900,00; c) honorários advocatícios convencionais por equidade no valor de R$ 2.591,14. Defende que a garantia parcial não autoriza a suspensão da execução inteira, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Aduz ainda que não está demonstrada a probabilidade do direito do embargante, pois a mora é incontroversa, tendo a parcela final vencido em 10/02/2023 sem o respectivo pagamento. Afirma que as reclamações administrativas no PROCON em 2022 não comprovam recusa de recebimento da parcela final que somente venceria em 2023, sendo tais alegações inidôneas.

Sustenta que a invocação da teoria do adimplemento substancial não se sustenta no tipo de contratação a prazo de bem móvel, especialmente quando o inadimplemento recai sobre a parcela final, frustrando a finalidade econômica do contrato.

Por fim, alega a existência de periculum in mora reverso, pois a suspensão sem garantia idônea cria risco concreto de frustração do crédito, com desvalorização do bem e prolongamento do inadimplemento.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar o efeito suspensivo dos embargos e determinar o prosseguimento imediato da execução. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para afastar o efeito suspensivo por ausência de garantia suficiente.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por não verificar, naquele momento, dano iminente que exigisse o deferimento da medida (ID 329028863).

A agravante opôs Embargos de Declaração (ID 329128398) alegando erro de fato e omissão na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, sustentando que as reclamações ao PROCON datam de 11/03/2022 e 20/04/2022, enquanto a parcela executada venceu em 10/02/2023, sendo cronologicamente impossível que tais documentos comprovem tentativa de pagamento da última parcela. Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 330320352).

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contraminuta ao recurso, conforme certidão de ID 337184862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por IMÓVEIS PINHEIRO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1080163-67.2025.8.11.0041, opostos por DANIEL BATISTA GEREMIAS, deferiu o efeito suspensivo aos embargos, dispensando excepcionalmente a garantia integral do juízo em razão da comprovada hipossuficiência financeira do embargante.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia integral do juízo, em face da alegada hipossuficiência financeira do embargante e das relevantes questões de mérito suscitadas nos embargos.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, conforme demonstrado pela agravante, que interpôs o agravo dentro do prazo legal de 15 dias úteis, contados da ciência da decisão agravada. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, observo que a questão jurídica central envolve a interpretação e aplicação do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em análise, o Juízo de origem concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução com fundamento na hipossuficiência financeira do embargante, dispensando a garantia integral do juízo, tendo o embargante depositado R$ 672,09, valor que corresponde à parcela final do contrato devidamente atualizada.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja firme no sentido de que a garantia do juízo constitui requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessário reconhecer que, em situações excepcionais, esse requisito pode ser mitigado, especialmente quando presentes circunstâncias que evidenciem a probabilidade do direito do embargante e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, verifico que o embargante questiona o excesso de execução, alegando que o valor efetivamente devido corresponde apenas à última parcela do contrato (R$ 500,00) com correções, tendo já adimplido 96,55% do valor total (24 de 25 parcelas). Essa circunstância, por si só, já indica a relevância da discussão travada nos embargos à execução e a possibilidade de êxito do embargante, ao menos parcialmente.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de mitigação do requisito da garantia integral do juízo em situações excepcionais, como no caso de hipossuficiência financeira do embargante aliada à relevância dos fundamentos dos embargos.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1º DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS – MITIGAÇÃO DA GARANTIA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo 919, § 1º, do CPC. O deferimento da gratuidade da justiça decorre do reconhecimento da hipossuficiência econômico-financeira da parte, logo, corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a garantia exigida pelo artigo 919, § 1º, do CPC, pois, exigir garantia daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005894-20.2024.8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Ademais, é importante considerar que o embargante apresentou documentos que indicam tentativas de resolução da questão junto ao PROCON, demonstrando sua boa-fé e interesse em solucionar o litígio. Embora as reclamações administrativas datem de 2022 e a parcela executada tenha vencido em 2023, tais documentos evidenciam um histórico de controvérsias entre as partes, o que reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada da relação contratual no bojo dos embargos à execução.

Outro ponto relevante diz respeito à aplicação da cláusula penal de 20% sobre o valor total do contrato (R$ 14.500,00), resultando em multa de R$ 2.900,00 para o inadimplemento de apenas uma parcela de R$ 500,00, que representa 3,45% do valor total do contrato. Essa desproporção entre o valor da multa e o inadimplemento suscita questionamentos acerca da abusividade da cláusula penal, à luz do art. 413 do Código Civil, que determina:

"
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio."

No caso em tela, considerando que o embargante cumpriu 96,55% da obrigação principal, pagando 24 das 25 parcelas pactuadas, há fundamentos relevantes para se questionar a proporcionalidade da cláusula penal aplicada, o que reforça a probabilidade do direito alegado nos embargos à execução.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 413 do Código Civil, tem reconhecido a necessidade de redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte significativa:

"
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. A cláusula penal pode ser reduzida pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio (art. 413 do Código Civil). 2. O adimplemento substancial do contrato, situação em que o descumprimento é ínfimo em relação ao total da obrigação, autoriza a revisão da cláusula penal para adequá-la à realidade da avença e evitar o enriquecimento sem causa do credor. 3. Recurso especial provido." (REsp 1581505/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 01/09/2016)

Quanto ao perigo de dano, verifico que o prosseguimento da execução, com a possibilidade de constrição patrimonial em valor potencialmente superior ao efetivamente devido, poderia causar prejuízos significativos ao embargante, especialmente considerando sua hipossuficiência financeira devidamente comprovada nos autos.

Por outro lado, não vislumbro risco de dano irreparável à agravante pelo simples fato de aguardar o julgamento dos embargos à execução, uma vez que o bem objeto do contrato (motocicleta Honda CG 160 Fan, placa QCO6687) permanece na posse do embargante, que já pagou 96,55% do seu valor, e a execução poderá prosseguir normalmente caso os embargos sejam julgados improcedentes.

Ademais, é importante ressaltar que o embargante depositou judicialmente o valor da parcela final atualizada (R$ 672,09), demonstrando sua intenção de adimplir a obrigação principal, o que minimiza os riscos de prejuízo à agravante.

Nesse contexto, considerando a relevância das questões suscitadas nos embargos à execução, a hipossuficiência financeira do embargante e o depósito judicial do valor da parcela final atualizada, entendo que a decisão agravada, ao conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, não merece reforma.

A mitigação do requisito da garantia integral do juízo, no caso concreto, justifica-se pela excepcionalidade da situação e pela necessidade de se evitar que a exigência de garantia se torne um obstáculo intransponível ao direito de defesa do embargante, especialmente quando há fundamentos relevantes que indicam a possibilidade de êxito, ao menos parcial, dos embargos à execução.

Ressalto, por fim, que a manutenção do efeito suspensivo não implica em prejulgamento do mérito dos embargos à execução, que serão analisados pelo Juízo de origem com a devida profundidade, após o contraditório e a instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, com dispensa da garantia integral do juízo, em razão da hipossuficiência financeira do embargante e da relevância das questões suscitadas nos embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026